Tribunal: TJDFT
Processo: 0720435-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Órgão: 1a Câmara Cível Processo: 0720435-11.2025.8.07.0000 Classe Judicial: MANDADO DE SEGURANÇA Embargante(s): LUIZ GUSTAVO DA ROCHA Embargado (s): JUIZO DE DIREITO DA 3a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DF Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ===== DECISÃO ===== Trata-se de embargos de declaração (ID 76011549, págs. 1-8) opostos por LUIZ GUSTAVO DA ROCHA em face da decisão proferida por esta Relatoria (ID 75539686) que, com fulcro no art. 5o, II e III, da LMS – Lei no 12016/2009 e Súmula 267/STF, indeferiu a petição inicial para julgar extinto o processo, observado o disposto no art. 10 da Lei no 12016/2009. Eis o teor da decisão guerreada(ID 76011549): =============== DECISÃO ================ “O ora impetrante, LUIZ GUSTAVO DA ROCHA, em suas razões (ID 72103981, págs. 1-58) ressalta que impugna decisão do juízo de origem (ID 168005387, fls. 180, proferida pelo Juiz de Direito da 3a Vara da Fazenda Pública do DF) apontado ato ilegal praticado pela decisão em manifesto cerceamento de acesso à Justiça (ID 168005387) que, diante de quadro de deficiência relatado, caracterizado pela esquizofrenia paranoide, determinou a regularização da sua representação processual, exigindo, como condição, o ajuizamento de ação de interdição ou a realização de perícia médica, apontando tal ato judicial do processo 0728413-59.2023.8.07.0016 como ilegal. Discorda da decisão ressaltando que ele mesmo se declara capaz para tais atos da vida civil e para a prática dos atos processuais, “inexistindo evidência que justifique a imposição de uma interdição, porquanto mantém plenas condições de discernimento e controle sobre seus atos”. Relata que embora acometido por esquizofrenia paranoide (CID 10 F20), apresenta plena capacidade para exercer seus direitos processuais, em que pese o quadro de saúde que vivencia. Aponta que tal decisão é manifestamente ilegal e desproporcional por violar o direito seu de ser ouvido e de se manifestar sobre sua própria capacidade, em flagrante contrariedade ao Princípio da Dignidade da Pessoa Humana. Anexou processo informando a existência de protocolo administrativo no 004100005637/2022-17 no qual, em novembro de 2022, para pedido de pensão em nome de Luiz Gustavo da Rocha, o próprio impetrante no IPREV, por invalidez devido à esquizofrenia, procurou o Juizados Especiais da Fazenda Pública (pág. 34/58) para obter liminar para que se inicie o pagamento de pensão ou seja realizada perícia imediatamente já que o processo administrativo já extrapolou o prazo. Em seus pedidos, requereu em sede de pedido de urgência para estabelecimento da pensão, seja através de realização imediata de perícia determinada pelo juízo ou através de pericia do próprio processo do GDF ou da perícia já realizada pelo governo federal anexada. Ressalta que na via estreita do “writ” busca a reforma do entendimento do juízo impetrado, suspendendo-se a decisão impugnada, permitindo, assim, o prosseguimento imediato da ação sem a exigência de interdição ou perícia. Despacho de ID 72558027, na condição de Relator do processo, art. 932, I, do CPC, apontando necessidade de esclarecimentos pelo impetrante, diante da nítida controvérsia, não sendo suficientes as meras alegações unilaterais da parte, recomendando justificar a utilidade da via estreita escolhida, uma vez que pretende “seja reconhecida sua plena capacidade, o que, pela própria narrativa dos fatos e documentos apresentados, carece de dilação probatória, inviabilizando o “writ” por suas especificidades. O impetrante se manifestou na petição de ID 75319556 sem atender às emendas indicadas, sequer anexando qualquer documentação. É o relatório. “A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito” - art. 5o inciso XXXV, da CF/88.Deve, porém, o interessado atentar para as regras processuais (interesse, necessidade, utilidade, cabimento e adequação procedimentais). A regularidade formal é e continua sendo um dos pressupostos para a admissibilidade, acarretando a negativa de seguimento/não conhecimento do recurso quando descumprida. Após despacho de ID 72558027, facultando a emenda à inicial com detalhamento expresso e especificado do que deveria ser feito/complementado pelo ora impetrante, nos itens (1), (2), (3) e (4), em especial o disposto no art. 5o, II, da LMS – Lei no 12.016/2090 e Súmula 267/STF, conforme certidão de ID 7374220, decorreu o prazo sem o devido atendimento pelo ora impetrante, que, efetivamente, não atendeu à emenda. A petição de ID 75319556 do ora impetrante não comprovou fazer jus ao benefício da gratuidade de Justiça, na forma prevista pelo art. 5o, LXIX, da CF/88 sem qualquer documentação apta a sustentar sua alegação de hipossuficiência após facultada emenda. Impõe-se o indeferimento do pedido de Justiça gratuita diante da não demonstração da exigência expressa acima (art. 5o, LXIX, da CF/88 c/c art. 373, CPC). Também não juntou aos autos a decisão impugnada, apesar de dizer fazê-lo na petição; sustenta adequada a utilização da via estreita do “mandamus” sem demonstrar a sustentada ilegalidade da decisão combatida; além disso, sustenta ser matéria exclusivamente de direito em desacordo com a própria decisão dita ilegal, com referência à interdição ou perícia prévia contra a qual se opõe. Aponta que a tese de que o caso demandaria perícia é insustentável, uma vez que a suposta ilegalidade se verifica de plano, dispensando produção probatória. Mas não é o que se verifica da simples leitura das peças do feito e alegações. Ocorre que o mandado de segurança não ultrapassa o limite da admissibilidade, por inadequação da via eleita. É cediço que o mandamus é remédio constitucional destinado, nos termos do art. 1o da Lei 12.016/2009, a proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade. O direito líquido e certo amparado pelo writ deve ter sua extensão delimitada e ser apto para que seja exercitado no momento da sua impetração, isto é, tal direito deve passível de demonstração de plano. No caso de a ação ser manejada em face de decisões judiciais, como na espécie, o art. 5o da Lei 12.016/2009 relaciona duas situações em que não se concederá a ordem: Art. 5o. Não se concederá mandado de segurança quando se tratar: I - de ato do qual caiba recurso administrativo com efeito suspensivo, independentemente de caução; II - de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo; III - de decisão judicial transitada em julgado. (g.n.) O tema encontra-se, inclusive, sumulado pelo ex. Supremo Tribunal Federal, conforme verbete 267, no sentido de que “não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”. Como reforço argumentativo, eis seguintes arestos: AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. INADEQUAÇÃO. VIA ELEITA. DECISÃO JUDICIAL. ENUNCIADO N. 267 SÚMULA DO STF. 1. O mandado de segurança é remédio constitucional destinado, nos termos do art. 1o da Lei 12.016/2009, a proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade. 2. Imprescindível, para o cabimento do mandado de segurança contra ato judicial, a demonstração de teratologia, ilegalidade ou abuso de poder na decisão objurgada, além da manifesta ofensa a direito líquido e certo, apurável sem necessidade de dilação probatória 3. "Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição" (Enunciado n. 267 da Súmula do STF) 4. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1618964, 07230568320228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 19/9/2022, publicado no DJE: 29/9/2022 – g.n.); AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. I - DOCUMENTOS NOVOS RELATIVOS A SITUAÇÃO PRETÉRITA. IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA EM SEDE RECURSAL. ESCRITOS NÃO CONHECIDOS. II – (...) II - MANDAMUS IMPETRADO CONTRA ATO JUDICIAL QUE PODE SER ATACADO POR RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. III - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO. 1. (...) 3. A ação constitucional do mandado de segurança prevista no art. 5o, LXIX, da Constituição Federal, e regulada pela Lei 12.016/09, é medida excepcional para proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la, por parte de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. 3. Quando as supostas ilegalidades ou arbitrariedades derivam de ato judicial, o artigo 5o, II da Lei 12.016/09 condiciona o cabimento do writ à demonstração de que o decisum impugnado não desafia a interposição de recurso com efeito suspensivo. 4. O mandado de segurança não pode constituir sucedâneo recursal a amparar eventual perda de prazo para a interposição do recurso cabível em face do ato judicial impugnado, bem como contra decisão judicial revestida de preclusão ou com trânsito em julgado. 5. Agravo interno parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, desprovido. (Acórdão 1403304, 07218930520218070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 7/3/2022, publicado no PJe: 10/3/2022 – g.n.). Pela própria narrativa estampada na inicial, verifica-se que o mandado de segurança se volta contra decisão interlocutória que, diante de quadro de deficiência relatado pelo próprio impetrante, caracterizado pela esquizofrenia paranoide, determinou a regularização da sua representação processual, exigindo, como condição, o ajuizamento de ação de interdição ou a realização de perícia médica. Assim, o ato apontado como coator ainda é passível de impugnação pelos meios processuais previstos na Legislação Processual, de modo que o mandado de segurança não pode ser utilizado como sucedâneo recursal. Ademais, é imprescindível, para o cabimento do mandado de segurança contra ato judicial, que esteja demonstrado a teratologia, ilegalidade ou abuso de poder na decisão objurgada, além da manifesta ofensa a direito líquido e certo, apurável sem necessidade de dilação probatória, o que, à toda evidência, não é o caso dos autos. Esta eg. Corte de Justiça, já decidiu questão similar à tratada nos presentes autos, demonstrando que a decisão colegiada não se reveste de teratologia, ilegalidade ou abusividade: CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PENHORA PELO SISTEMA BACENJUD. CONTA SALÁRIO. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. MANUTENÇÃO DA PENHORA. IMPUGNAÇÃO DE DECISÃO JUDICIAL DA QUAL CABE RECURSO COM EFEITO SUSPENSIVO. INCABÍVEL MANDADO DE SEGURANÇA. ART. 5o, INCISO II DA LEI 12.016/2009. SÚMULA 267/STF. UTILIZAÇÃO DO "WRIT" COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. ORDEM DENEGADA. 1. Nos termos do art. 5o, inciso II da Lei 12.016/2009 que dispõe sobre o mandado de segurança, não se concederá o referido remédio jurídico quando se tratar de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo. 2. Se a decisão interlocutória atacada como ato ilegal, foi proferida pelo Juízo de 1o grau, em processo de execução, tão-somente para manter a penhora realizada pelo sistema BACENJUD na conta corrente do impetrante, não é cabível o mandamus, com pedido para exclusão da penhora, haja vista que existe recurso apropriado, ou seja, a decisão comporta o agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015 do CPC. A decisão judicial passível de ser atacada pelo writ deve ser manifestamente ilegal ou teratológica. 3. Admitir a utilização do writ para atacar decisão da qual comporta recurso próprio munido com efeito suspensivo, regulamente previsto na legislação processual civil, estar-se-á desvirtuando a finalidade do remédio jurídico. E mais, seria o mesmo que aceitar que o mandado de segurança seria sucedâneo do recurso não interposto. A via processual eleita, portanto, é manifestamente inadequada, conforme entendimento jurisprudencial consolidado do Supremo Tribunal Federal - STF (Súmula 267 - "Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição"). 4. Se o impetrante perdeu o prazo para interposição do agravo de instrumento, não pode utilizar do remédio jurídico para atacar a decisão judicial, tentando estender o prazo do recurso que perdeu, sob pena de fomentar a insegurança jurídica e, ainda, desvirtuar a finalidade dos recursos previstos na lei processual civil. 5. Ocorrendo o parcelamento da dívida, objeto da ação de execução fiscal, perante a Fazenda Pública, por óbvio o executado reconheceu o débito. Neste caso, deverá comprovar o efetivo parcelamento do crédito tributário e o regular cumprimento (pagamento) das parcelas, requerendo ao Magistrado da 1a instância o desbloqueio da verba penhorada que alega ser proveniente de salário/proventos. Portanto, descabido e sem qualquer utilidade o mandado de segurança manejado, por falta de interesse de agir do impetrante. 6. Ordem Denegada. (Acórdão 1031202, 07000900520178070000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 10/7/2017, publicado no PJe: 19/7/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desta forma, a decisão impugnada pode ser combatida por via recursal adequada, a menos que já tenha sido passado o prazo recursal. Porém, o writ não é sucedâneo recursal, na forma do art. 5o, II e III, da LMS – Lei no 12.016/2009 e Súmula 267/STF. Ademais, tal decisão se mostra bem alicerçada e não há fundamentos para classificá-la como teratológica ou ilegal, como querem levar a crer o impetrante, diante de relatos confusos, informando quadro de esquizofrenia paranoide, sinalizando para a adequação de um quadro de possível interdição ou necessidade de realização de perícia médica, o que não configura ofensa a direito líquido e certo. Além disso, a emenda à inicial, consoante despacho anterior (ID 72558027) não restou atendida em qualquer de seus detalhados apontamentos, demonstrando desídia/inércia do impetrante quanto a ônus processual de sua incumbência. Feitas essas ponderações, inegável a impropriedade da via eleita. Ante o exposto, indefIRO a petição inicial para julgar extinto o processo, nos termos do art. 10 da Lei 12.016/2009, c/c o art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil[1][1] c/c art. 5o, II, da LMS e Súmula 267/STF. Sem honorários. Intime-se. Publique-se. Feitas as anotações e comunicações necessárias, oportunamente, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 26 de agosto de 2025.” (Grifos nossos) O embargante LUIZ GUSTAVO DA ROCHA, em suas razões (ID 76011549, págs. 1-8) sustenta que a decisão recorrida é teratológica e manifestamente ilegal, pugnando pelo efeito infringente/modificativo a fim de viabilizar o prosseguimento regular do mandado de segurança com a devida suspensão da exigência de interdição do embargante. Reitera sua condição de hipossuficiência, apontando omissão na devida avaliação da decisão, alegando que apesar de ter demonstrado, de forma cabal, sua insuficiência econômica; erro material ao destacar que o autor não havia cumprido a determinação judicial para que explicasse o fato de morar em determinado local da cidade; contradição quanto à juntada da cópia da decisão impugnada, configurando mero formalismo exacerbado, diante de exigência devidamente cumprida; omissão quanto à adequação da via eleita, do mandado de segurança como meio idôneo para impugnar o ato judicial em questão, ressaltando inexistir recurso cabível dotado de efeito suspensivo; ressalta que o STJ admite o cabimento de mandado de segurança contra decisões judiciais teratológicas ou manifestamente ilegais, que inviabilizem o exercício de direitos processuais; omissão quanto à desnecessidade de dilação probatória e à ilegalidade da exigência da interdição, natureza exclusivamente de direito da matéria discutida; caráter teratológico do ato coator e da necessidade de revisão urgente do decisum, pugnando, ao final, sejam conhecidos e providos os aclaratórios, suprindo-se as omissões e contradições destacadas, atribuindo efeitos modificativos reformando-se a decisão impugnada, viabilizando o regular prosseguimento do mandado de segurança impetrado. Contrarrazões do Distrito Federal (ID 76936003, pág. 1-1) pelo desprovimento dos embargos de declaração. O MPDFT se manifesta pela sua não intervenção (ID 76712519). É o relatório. Decido. Aprecio o recurso na forma do art. 1024 § 2o, do CPC que assim dispõe: “§ 2o Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.” Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil-CPC, “cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou corrigir erro material”. À luz do apurado, nos limites do decidido, e sem que qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material fossem, efetivamente, demonstrados, mas pretendendo os excepcionais efeitos modificativos, e desatendendo a regra do art. 1022, do CPC, verifica-se tratar-se de mera irresignação do embargante com a decisão que não lhe atende. A decisão impugnada que, com fulcro no art. 5o, II e III, da LMS – Lei no 12016/2009 e Súmula 267/STF, indeferiu a petição inicial para julgar extinto o processo, observado o disposto no art. 10 da Lei no 12016/2009, é clara e devidamente fundamentada, nos termos do art. 11, CPC c/c art. 93, IX, da CF/88, bastando uma simples leitura para verificar-se a ausência de omissões, ou de quaisquer outros vícios, como sustentado. No presente caso, é nítida a pretensão de efeitos infringentes, excepcionais na via estreita escolhida, à luz do decidido, não padecendo a decisão de quaisquer dos vícios que ensejam o cabimento dos embargos declaratórios, tampouco foram efetivamente demonstrados os suscitados vícios pelo recorrente, irresignado com a decisão ora combatida. Basta uma simples leitura atenta da decisão impugnada que restará evidenciada a observância das exigências do art. 93, IX[2] da CF/88 e art. 11[3] do CPC para se verificar a ausência de omissão no julgado, sinalizando para nítida tentativa de alterar decisão com a qual não concorda, para o que não se presta a via estreita e limitada dos aclaratórios: (...) “O ora impetrante, LUIZ GUSTAVO DA ROCHA, em suas razões (ID 72103981, págs. 1-58) ressalta que impugna decisão do juízo de origem (ID 168005387, fls. 180, proferida pelo Juiz de Direito da 3a Vara da Fazenda Pública do DF) apontado ato ilegal praticado pela decisão em manifesto cerceamento de acesso à Justiça (ID 168005387) que, diante de quadro de deficiência relatado, caracterizado pela esquizofrenia paranoide, determinou a regularização da sua representação processual, exigindo, como condição, o ajuizamento de ação de interdição ou a realização de perícia médica, apontando tal ato judicial do processo 0728413-59.2023.8.07.0016 como ilegal. Discorda da decisão ressaltando que ele mesmo se declara capaz para tais atos da vida civil e para a prática dos atos processuais, “inexistindo evidência que justifique a imposição de uma interdição, porquanto mantém plenas condições de discernimento e controle sobre seus atos”. Relata que embora acometido por esquizofrenia paranoide (CID 10 F20), apresenta plena capacidade para exercer seus direitos processuais, em que pese o quadro de saúde que vivencia. Aponta que tal decisão é manifestamente ilegal e desproporcional por violar o direito seu de ser ouvido e de se manifestar sobre sua própria capacidade, em flagrante contrariedade ao Princípio da Dignidade da Pessoa Humana. Anexou processo informando a existência de protocolo administrativo no 004100005637/2022-17 no qual, em novembro de 2022, para pedido de pensão em nome de Luiz Gustavo da Rocha, o próprio impetrante no IPREV, por invalidez devido à esquizofrenia, procurou o Juizados Especiais da Fazenda Pública (pág. 34/58) para obter liminar para que se inicie o pagamento de pensão ou seja realizada perícia imediatamente já que o processo administrativo já extrapolou o prazo. Em seus pedidos, requereu em sede de pedido de urgência para estabelecimento da pensão, seja através de realização imediata de perícia determinada pelo juízo ou através de pericia do próprio processo do GDF ou da perícia já realizada pelo governo federal anexada. Ressalta que na via estreita do “writ” busca a reforma do entendimento do juízo impetrado, suspendendo-se a decisão impugnada, permitindo, assim, o prosseguimento imediato da ação sem a exigência de interdição ou perícia. Despacho de ID 72558027, na condição de Relator do processo, art. 932, I, do CPC, apontando necessidade de esclarecimentos pelo impetrante, diante da nítida controvérsia, não sendo suficientes as meras alegações unilaterais da parte, recomendando justificar a utilidade da via estreita escolhida, uma vez que pretende “seja reconhecida sua plena capacidade, o que, pela própria narrativa dos fatos e documentos apresentados, carece de dilação probatória, inviabilizando o “writ” por suas especificidades. O impetrante se manifestou na petição de ID 75319556 sem atender às emendas indicadas, sequer anexando qualquer documentação. É o relatório. “A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito” - art. 5o inciso XXXV, da CF/88.Deve, porém, o interessado atentar para as regras processuais (interesse, necessidade, utilidade, cabimento e adequação procedimentais). A regularidade formal é e continua sendo um dos pressupostos para a admissibilidade, acarretando a negativa de seguimento/não conhecimento do recurso quando descumprida. Após despacho de ID 72558027, facultando a emenda à inicial com detalhamento expresso e especificado do que deveria ser feito/complementado pelo ora impetrante, nos itens (1), (2), (3) e (4), em especial o disposto no art. 5o, II, da LMS – Lei no 12.016/2090 e Súmula 267/STF, conforme certidão de ID 7374220, decorreu o prazo sem o devido atendimento pelo ora impetrante, que, efetivamente, não atendeu à emenda. A petição de ID 75319556 do ora impetrante não comprovou fazer jus ao benefício da gratuidade de Justiça, na forma prevista pelo art. 5o, LXIX, da CF/88 sem qualquer documentação apta a sustentar sua alegação de hipossuficiência após facultada emenda. Impõe-se o indeferimento do pedido de Justiça gratuita diante da não demonstração da exigência expressa acima (art. 5o, LXIX, da CF/88 c/c art. 373, CPC). Também não juntou aos autos a decisão impugnada, apesar de dizer fazê-lo na petição; sustenta adequada a utilização da via estreita do “mandamus” sem demonstrar a sustentada ilegalidade da decisão combatida; além disso, sustenta ser matéria exclusivamente de direito em desacordo com a própria decisão dita ilegal, com referência à interdição ou perícia prévia contra a qual se opõe. Aponta que a tese de que o caso demandaria perícia é insustentável, uma vez que a suposta ilegalidade se verifica de plano, dispensando produção probatória. Mas não é o que se verifica da simples leitura das peças do feito e alegações. Ocorre que o mandado de segurança não ultrapassa o limite da admissibilidade, por inadequação da via eleita. É cediço que o mandamus é remédio constitucional destinado, nos termos do art. 1o da Lei 12.016/2009, a proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade. O direito líquido e certo amparado pelo writ deve ter sua extensão delimitada e ser apto para que seja exercitado no momento da sua impetração, isto é, tal direito deve passível de demonstração de plano. No caso de a ação ser manejada em face de decisões judiciais, como na espécie, o art. 5o da Lei 12.016/2009 relaciona duas situações em que não se concederá a ordem: Art. 5o. Não se concederá mandado de segurança quando se tratar: I - de ato do qual caiba recurso administrativo com efeito suspensivo, independentemente de caução; II - de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo; III - de decisão judicial transitada em julgado. (g.n.) O tema encontra-se, inclusive, sumulado pelo ex. Supremo Tribunal Federal, conforme verbete 267, no sentido de que “não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”. Como reforço argumentativo, eis seguintes arestos: AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. INADEQUAÇÃO. VIA ELEITA. DECISÃO JUDICIAL. ENUNCIADO N. 267 SÚMULA DO STF. 1. O mandado de segurança é remédio constitucional destinado, nos termos do art. 1o da Lei 12.016/2009, a proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade. 2. Imprescindível, para o cabimento do mandado de segurança contra ato judicial, a demonstração de teratologia, ilegalidade ou abuso de poder na decisão objurgada, além da manifesta ofensa a direito líquido e certo, apurável sem necessidade de dilação probatória 3. "Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição" (Enunciado n. 267 da Súmula do STF) 4. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1618964, 07230568320228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 19/9/2022, publicado no DJE: 29/9/2022 – g.n.); AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. I - DOCUMENTOS NOVOS RELATIVOS A SITUAÇÃO PRETÉRITA. IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA EM SEDE RECURSAL. ESCRITOS NÃO CONHECIDOS. II – (...) II - MANDAMUS IMPETRADO CONTRA ATO JUDICIAL QUE PODE SER ATACADO POR RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. III - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO. 1. (...) 3. A ação constitucional do mandado de segurança prevista no art. 5o, LXIX, da Constituição Federal, e regulada pela Lei 12.016/09, é medida excepcional para proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la, por parte de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. 3. Quando as supostas ilegalidades ou arbitrariedades derivam de ato judicial, o artigo 5o, II da Lei 12.016/09 condiciona o cabimento do writ à demonstração de que o decisum impugnado não desafia a interposição de recurso com efeito suspensivo. 4. O mandado de segurança não pode constituir sucedâneo recursal a amparar eventual perda de prazo para a interposição do recurso cabível em face do ato judicial impugnado, bem como contra decisão judicial revestida de preclusão ou com trânsito em julgado. 5. Agravo interno parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, desprovido. (Acórdão 1403304, 07218930520218070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 7/3/2022, publicado no PJe: 10/3/2022 – g.n.). Pela própria narrativa estampada na inicial, verifica-se que o mandado de segurança se volta contra decisão interlocutória que, diante de quadro de deficiência relatado pelo próprio impetrante, caracterizado pela esquizofrenia paranoide, determinou a regularização da sua representação processual, exigindo, como condição, o ajuizamento de ação de interdição ou a realização de perícia médica. Assim, o ato apontado como coator ainda é passível de impugnação pelos meios processuais previstos na Legislação Processual, de modo que o mandado de segurança não pode ser utilizado como sucedâneo recursal. Ademais, é imprescindível, para o cabimento do mandado de segurança contra ato judicial, que esteja demonstrado a teratologia, ilegalidade ou abuso de poder na decisão objurgada, além da manifesta ofensa a direito líquido e certo, apurável sem necessidade de dilação probatória, o que, à toda evidência, não é o caso dos autos. Esta eg. Corte de Justiça, já decidiu questão similar à tratada nos presentes autos, demonstrando que a decisão colegiada não se reveste de teratologia, ilegalidade ou abusividade: CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PENHORA PELO SISTEMA BACENJUD. CONTA SALÁRIO. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. MANUTENÇÃO DA PENHORA. IMPUGNAÇÃO DE DECISÃO JUDICIAL DA QUAL CABE RECURSO COM EFEITO SUSPENSIVO. INCABÍVEL MANDADO DE SEGURANÇA. ART. 5o, INCISO II DA LEI 12.016/2009. SÚMULA 267/STF. UTILIZAÇÃO DO "WRIT" COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. ORDEM DENEGADA. 1. Nos termos do art. 5o, inciso II da Lei 12.016/2009 que dispõe sobre o mandado de segurança, não se concederá o referido remédio jurídico quando se tratar de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo. 2. Se a decisão interlocutória atacada como ato ilegal, foi proferida pelo Juízo de 1o grau, em processo de execução, tão-somente para manter a penhora realizada pelo sistema BACENJUD na conta corrente do impetrante, não é cabível o mandamus, com pedido para exclusão da penhora, haja vista que existe recurso apropriado, ou seja, a decisão comporta o agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015 do CPC. A decisão judicial passível de ser atacada pelo writ deve ser manifestamente ilegal ou teratológica. 3. Admitir a utilização do writ para atacar decisão da qual comporta recurso próprio munido com efeito suspensivo, regulamente previsto na legislação processual civil, estar-se-á desvirtuando a finalidade do remédio jurídico. E mais, seria o mesmo que aceitar que o mandado de segurança seria sucedâneo do recurso não interposto. A via processual eleita, portanto, é manifestamente inadequada, conforme entendimento jurisprudencial consolidado do Supremo Tribunal Federal - STF (Súmula 267 - "Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição"). 4. Se o impetrante perdeu o prazo para interposição do agravo de instrumento, não pode utilizar do remédio jurídico para atacar a decisão judicial, tentando estender o prazo do recurso que perdeu, sob pena de fomentar a insegurança jurídica e, ainda, desvirtuar a finalidade dos recursos previstos na lei processual civil. 5. Ocorrendo o parcelamento da dívida, objeto da ação de execução fiscal, perante a Fazenda Pública, por óbvio o executado reconheceu o débito. Neste caso, deverá comprovar o efetivo parcelamento do crédito tributário e o regular cumprimento (pagamento) das parcelas, requerendo ao Magistrado da 1a instância o desbloqueio da verba penhorada que alega ser proveniente de salário/proventos. Portanto, descabido e sem qualquer utilidade o mandado de segurança manejado, por falta de interesse de agir do impetrante. 6. Ordem Denegada. (Acórdão 1031202, 07000900520178070000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 10/7/2017, publicado no PJe: 19/7/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desta forma, a decisão impugnada pode ser combatida por via recursal adequada, a menos que já tenha sido passado o prazo recursal. Porém, o writ não é sucedâneo recursal, na forma do art. 5o, II e III, da LMS – Lei no 12.016/2009 e Súmula 267/STF. Ademais, tal decisão se mostra bem alicerçada e não há fundamentos para classificá-la como teratológica ou ilegal, como querem levar a crer o impetrante, diante de relatos confusos, informando quadro de esquizofrenia paranoide, sinalizando para a adequação de um quadro de possível interdição ou necessidade de realização de perícia médica, o que não configura ofensa a direito líquido e certo. Além disso, a emenda à inicial, consoante despacho anterior (ID 72558027) não restou atendida em qualquer de seus detalhados apontamentos, demonstrando desídia/inércia do impetrante quanto a ônus processual de sua incumbência. Feitas essas ponderações, inegável a impropriedade da via eleita. Ante o exposto, indefIRO a petição inicial para julgar extinto o processo, nos termos do art. 10 da Lei 12.016/2009, c/c o art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil[4][1] c/c art. 5o, II, da LMS e Súmula 267/STF. Sem honorários. Intime-se. Publique-se. Feitas as anotações e comunicações necessárias, oportunamente, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 26 de agosto de 2025.” (Grifos nossos) A alegação de que a decisão recorrida é teratológica e manifestamente ilegal é evidentemente descabida e sem amparo legal, como bem apreciado. O fato de reiterar sua condição de hipossuficiência, apontando omissão na devida avaliação da decisão, não configura omissão, uma vez que o pedido foi devidamente apreciado e com fundamentação oportuna, não sendo configurado o suposto vício em razão de sua não concordância com a análise à luz do art. 5o, LXXIV, da CF/88 c/c art. 373, CPC. Melhor sorte não o socorre quanto à sustentada omissão acerca da adequação da via eleita, do mandado de segurança como meio idôneo para impugnar o ato judicial em questão, ressaltando inexistir recurso cabível dotado de efeito suspensivo; ressalta que o STJ admite o cabimento de mandado de segurança contra decisões judiciais teratológicas ou manifestamente ilegais, que inviabilizem o exercício de direitos processuais; e ainda suposta omissão quanto à desnecessidade de dilação probatória e à ilegalidade da exigência da interdição, natureza exclusivamente de direito da matéria discutida; caráter teratológico do ato coator e da necessidade de revisão urgente. Merece ressalva o seguinte trecho da efetiva análise do caso: (...) Ocorre que o mandado de segurança não ultrapassa o limite da admissibilidade, por inadequação da via eleita. É cediço que o mandamus é remédio constitucional destinado, nos termos do art. 1o da Lei 12.016/2009, a proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade. O direito líquido e certo amparado pelo writ deve ter sua extensão delimitada e ser apto para que seja exercitado no momento da sua impetração, isto é, tal direito deve passível de demonstração de plano. No caso de a ação ser manejada em face de decisões judiciais, como na espécie, o art. 5o da Lei 12.016/2009 relaciona duas situações em que não se concederá a ordem: Art. 5o. Não se concederá mandado de segurança quando se tratar: I - de ato do qual caiba recurso administrativo com efeito suspensivo, independentemente de caução; II - de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo; III - de decisão judicial transitada em julgado. (g.n.) O tema encontra-se, inclusive, sumulado pelo ex. Supremo Tribunal Federal, conforme verbete 267, no sentido de que “não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”. Como reforço argumentativo, eis seguintes arestos: AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. INADEQUAÇÃO. VIA ELEITA. DECISÃO JUDICIAL. ENUNCIADO N. 267 SÚMULA DO STF. 1. O mandado de segurança é remédio constitucional destinado, nos termos do art. 1o da Lei 12.016/2009, a proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade. 2. Imprescindível, para o cabimento do mandado de segurança contra ato judicial, a demonstração de teratologia, ilegalidade ou abuso de poder na decisão objurgada, além da manifesta ofensa a direito líquido e certo, apurável sem necessidade de dilação probatória 3. "Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição" (Enunciado n. 267 da Súmula do STF) 4. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1618964, 07230568320228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 19/9/2022, publicado no DJE: 29/9/2022 – g.n.); AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. I - DOCUMENTOS NOVOS RELATIVOS A SITUAÇÃO PRETÉRITA. IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA EM SEDE RECURSAL. ESCRITOS NÃO CONHECIDOS. II – (...) II - MANDAMUS IMPETRADO CONTRA ATO JUDICIAL QUE PODE SER ATACADO POR RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. III - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO. 1. (...) 3. A ação constitucional do mandado de segurança prevista no art. 5o, LXIX, da Constituição Federal, e regulada pela Lei 12.016/09, é medida excepcional para proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la, por parte de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. 3. Quando as supostas ilegalidades ou arbitrariedades derivam de ato judicial, o artigo 5o, II da Lei 12.016/09 condiciona o cabimento do writ à demonstração de que o decisum impugnado não desafia a interposição de recurso com efeito suspensivo. 4. O mandado de segurança não pode constituir sucedâneo recursal a amparar eventual perda de prazo para a interposição do recurso cabível em face do ato judicial impugnado, bem como contra decisão judicial revestida de preclusão ou com trânsito em julgado. 5. Agravo interno parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, desprovido. (Acórdão 1403304, 07218930520218070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 7/3/2022, publicado no PJe: 10/3/2022 – g.n.). Pela própria narrativa estampada na inicial, verifica-se que o mandado de segurança se volta contra decisão interlocutória que, diante de quadro de deficiência relatado pelo próprio impetrante, caracterizado pela esquizofrenia paranoide, determinou a regularização da sua representação processual, exigindo, como condição, o ajuizamento de ação de interdição ou a realização de perícia médica. Assim, o ato apontado como coator ainda é passível de impugnação pelos meios processuais previstos na Legislação Processual, de modo que o mandado de segurança não pode ser utilizado como sucedâneo recursal. Ademais, é imprescindível, para o cabimento do mandado de segurança contra ato judicial, que esteja demonstrado a teratologia, ilegalidade ou abuso de poder na decisão objurgada, além da manifesta ofensa a direito líquido e certo, apurável sem necessidade de dilação probatória, o que, à toda evidência, não é o caso dos autos. (...) Desta forma, a decisão impugnada pode ser combatida por via recursal adequada, a menos que já tenha sido passado o prazo recursal. Porém, o writ não é sucedâneo recursal, na forma do art. 5o, II e III, da LMS – Lei no 12.016/2009 e Súmula 267/STF. Ademais, tal decisão se mostra bem alicerçada e não há fundamentos para classificá-la como teratológica ou ilegal, como querem levar a crer o impetrante, diante de relatos confusos, informando quadro de esquizofrenia paranoide, sinalizando para a adequação de um quadro de possível interdição ou necessidade de realização de perícia médica, o que não configura ofensa a direito líquido e certo. Além disso, a emenda à inicial, consoante despacho anterior (ID 72558027) não restou atendida em qualquer de seus detalhados apontamentos, demonstrando desídia/inércia do impetrante quanto a ônus processual de sua incumbência. Feitas essas ponderações, inegável a impropriedade da via eleita. Ante o exposto, indefIRO a petição inicial para julgar extinto o processo, nos termos do art. 10 da Lei 12.016/2009, c/c o art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil[5][1] c/c art. 5o, II, da LMS e Súmula 267/STF. (...) Os embargos de declaração são opostos em face de existência de contradição, omissão ou obscuridade da decisão impugnada, não para reexame da matéria já apreciada, nem configura via útil cabível para inovação ou modificação do julgado. Se o Embargante não concorda com a fundamentação expendida na decisão embargada – afinal, as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário –, e já que a questão não comporta solução pela via estreita e bem definida dos embargos de declaração, deve a irresignação, se o caso, ser deduzida por meio de outra via. Assim, observo que o recorrente apresenta mera irresignação não vinculada, efetivamente, aos vícios que viabilizam os aclaratórios, na forma do art. 1022, “caput” e incisos, do CPC, considerando-se que a via escolhida não se presta à revisão/reconsideração de decisão. Certo é que a discordância da parte quanto à interpretação dada pelo Órgão Julgador não caracteriza omissão ou contradição, obscuridade ou erro material, sendo incabíveis os embargos declaratórios com o fim de reexame da matéria já apreciada. In casu, não houve demonstração de qualquer omissão, contradição, obscuridade ou mesmo erro material no julgado impugnado, apresentando o presente recurso evidenciado intuito de obter efeitos infringentes, o que não se admite na via buscada. Ao analisar detidamente as razões de oposição, cumpre reiterar à exaustão que o recurso de embargos de declaração é um instrumento disponível ao jurisdicionado que deve ser manejado tão somente quando houver contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o artigo 1022, do CPC. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da causa, uma vez que se destinam a suprir omissão, dissipar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. A decisão será omissa quando deixar se manifestar sobre determinado pedido ou sobre determinada matéria relevante arguida ou sobre questões de ordem pública; contraditório quando incorrer em clara incoerência, apresentando premissas claramente opostas/contraditas em desacordo umas com as outras. Não é o caso dos autos. No caso, em que pese o esforço argumentativo do ora embargante, a decisão combatida não apresenta os vícios indicados, uma vez que houve efetiva apreciação das teses sustentadas como demonstrado. Consoante o brocardo “da mihi factum, dabo tibi jus”, a missão primordial do julgador é aplicar o direito aos fatos trazidos pelas partes no processo, não estando vinculado aos fundamentos das partes para decidir. Pelo entendimento da Terceira Turma do STJ, “o juiz não está adstrito a nomes jurídicos nem a artigos de lei indicados pelas partes, devendo atribuir aos fatos apresentados o enquadramento jurídico adequado.” E ainda está limitado ao pedido do caso concreto, à luz dos artigos 141 e 490/492, CPC. Logo, a irresignação do embargante constitui tentativa de rediscutir as questões enfrentadas no acórdão, o que é defeso pela via recursal eleita. Art. 932. Incumbe ao relator: I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes; (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Por conseguinte, em atenção ao art. 932, I, CPC, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO mantendo hígida a decisão recorrida. Advirto, por fim, que a utilização abusiva do instrumento processual, discutindo pontos que sequer influenciaram, ou nem mesmo afastariam, as razões de decidir em ordem ao resultado do julgamento, sinalizando para medida protelatória, acarreta a aplicação da multa prevista no parágrafo único do art. 1026[6] §§ do CPC. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 19 de novembro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [2] IX todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação; [3] Art. 11. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade. [6] § 2o Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa. § 3o Na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada a até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que a recolherão ao final.